Tribunal: TJES
Processo: 5014971-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014971-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA AMBROSIO BETINI

AGRAVADO: JOAO MARCOS MINETE BETINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO. DIMENSIONAMENTO DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marilza Ambrosio Betini contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, indeferiu pedido de expedição de ofícios a instituições bancárias para apuração dos valores existentes nas contas do agravado durante o matrimônio. A agravante sustenta ser inviável o acesso administrativo a tais informações, postulando a quebra do sigilo bancário com o objetivo de instruir corretamente a partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a quebra do sigilo bancário do agravado, a fim de viabilizar a apuração do patrimônio comum existente durante o período do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não possui legitimidade para requisitar extratos bancários de titularidade exclusiva do agravado diretamente às instituições financeiras, o que inviabiliza o acesso administrativo às informações requeridas.

4. A quebra do sigilo bancário, embora excepcional, é juridicamente admissível em ações de divórcio com partilha de bens, quando destinada a assegurar o exercício do direito à meação, o que pressupõe o dimensionamento do patrimônio comum partilhável, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quebra do sigilo bancário é admissível em ações de divórcio com partilha de bens, quando necessária para a identificação e dimensionamento do patrimônio comum, desde que limitada ao período da convivência conjugal.

2. A inviabilidade de acesso administrativo às informações bancárias de titularidade exclusiva do ex-cônjuge configura interesse de agir para requerer judicialmente a medida.

3. O regime da comunhão parcial de bens atrai a presunção de comunicabilidade do patrimônio adquirido na constância do casamento, legitimando o acesso às informações bancárias do outro cônjuge para fins de partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CC, arts. 1.658 e ss.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005301-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 23.08.2022; TJMG, AI nº 1.0000.25.019750-6/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 12.06.2025; TJMG, AI nº 1.0000.24.334889-3/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARILZA AMBROSIO BETINI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a agências bancárias para fins de apuração dos valores constantes nas contas do agravado, durante o período em que mantiveram o matrimônio, como forma de possibilitar a apuração de saldo a ser partilhado.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da r. decisão objurgada, sustentando, para tanto, em síntese, que (i) é necessária a quebra de sigilo bancário para fins de comprovação do acervo patrimonial existente nas contas bancárias do agravado durante o período matrimonial; (ii) não há possibilidade de a parte agravante postular administrativamente a obtenção das informações financeiras de contas de titularidade exclusiva do agravado.

Pois bem. Após exame percuciente dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Como se vê dos autos, o fundamento para o indeferimento da expedição de ofícios a agências bancárias, para fins de apuração dos valores constantes em contas bancárias do agravado, como forma de possibilitar a apuração de saldo partilhável, consiste na possibilidade de obtenção dos extratos bancários na via administrativa,
in verbi
s (id. 41750568 - origem):

“
Indefiro

o pleito de expedição de ofício, uma vez que não vislumbro nos autos comprovação de que administrativamen­te seria inviável obter as informações deseja­das, ou tampouco qualquer negativa formal nesse senti­do, não havendo, pois, o interesse de agir necessário à atuação do poder judiciá­rio, consoant­e entendimento do STJ (REsp 982133/RS)”.

Todavia, não resta possível à agravante obter diretamente, junto às instituições bancárias, extratos bancários de contas de titularidade exclusiva do agravado.

Além disso, em que pese, via de regra, a
quebra do sigilo bancário seja medida extrema e excepcional -
como bem exposto na decisão
decisão de indeferimento da tutela provisória recursal, emanada em juízo de cognição sumária e à luz da necessidade de comprovação de periculum in mora
-,
nas ações de divórcio e partilha, a decretação da quebra do sigilo bancário se revela medida cautelar juridicamente admissível e adequada a assegurar o regular exercício do direito à meação e a futura partilha de bens
.

Até porque, conquanto as contas bancárias sejam formalmente titularizadas pelo agravado, as informações patrimoniais dizem respeito a ambos os cônjuges, uma vez casados sob o regime da comunhão parcial de bens (id.
5771610 - origem)
, o que atrai o disposto nos art. 1.658 e ss, do CC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA – RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão agravada motivou que há elementos que apontam para a existência de união estável entre as partes e para a desnecessidade de obrigação alimentícia, tendo amparado o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria. 2. A indisponibilidade de veículos por meio do sistema Renajud constitui medida razoável para evitar a venda de patrimônio considerável, que aparentemente foi adquirido durante a constância da união, mas que está titularizado apenas pelo agravante. 3.
A medida extrema de afastamento do sigilo fiscal do agravante é adequada, como meio de obter a realidade econômica e patrimonial deste, sobretudo quando sopesados o lapso temporal da separação de fato e a distância geográfica entre as partes
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 23/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005301-72.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - EX-CÔNJUGES - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESCABIMENTO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE. - Os alimentos compensatórios vêm sendo concedidos pelos nossos Tribunais nos casos de dissolução da sociedade conjugal, sempre que haja empobrecimento de uma das partes, seja por partilha desigual, seja por não ter ficado com a administração dos bens. - Inexistindo nos autos informações concretas a respeito dos rendimentos e despesas do agravado, ou mesmo do alegado patrimônio comum sob sua administração, é prudente aguardar a formação do contraditório, não sendo possível, no momento, a fixação de alimentos compensatórios; -
A decretação da quebra do sigilo bancário do requerido revela-se medida cautelar juridicamente admissível e adequada, sobretudo quando se destina a assegurar o regular exercício do direito à meação e a futura partilha de bens por parte da agravante
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.019750-6/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS - PESQUISA SISBAJUD - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - MEDIDA EXCEPCIONAL - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A quebra do sigilo bancário é medida extrema, razão pela qual deverá ser deferida em situação excepcional, exigindo análise cautelosa, considerando a proteção legal ao direito de privacidade, conferida constitucionalmente e alçada ao grau de direito fundamental (art. 5º, inciso X e XI, da CF/88). -
Impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário do alimentante, a fim de apurar a sua real condição econômica, pois trata-se de medida necessária ao deslinde do presente litígio
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.334889-3/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 14/10/2024, publicação da súmula em 15/10/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS POR EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E ILEGITIMIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso de apelação cível, interposto em ação Indenizatória, ajuizada por Carlos Gomes da Silva Junior e Control UP Indústria e Comércio Ltda - ME, em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e Bianca Falabella, objetivando indenização por danos morais decorrentes do suposto acesso ilegítimo, por parte da corré Bianca, a dados bancários da empresa, que teriam sido utilizados em processo de divórcio. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. Inconformados, interpuseram apelação, sustentando a ilegitimidade do acesso, do qual deriva seu direito à indenização por danos morais, pleiteando, assim, a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve acesso indevido e não autorizado por parte da corré Bianca aos dados bancários da empresa Control UP, configurando violação de sigilo e ensejando indenização por danos morais; (ii) apurar eventual falha na prestação de serviços por parte do Banco Santander, por ter permitido o acesso aos dados por pessoa supostamente não autorizada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, exige a demonstração de três elementos essenciais: conduta ilícita (ou falha na prestação do serviço), dano e nexo causal entre ambos, sendo ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A prova constante nos autos indica que a corré Bianca exercia funções administrativas e possuía acesso às contas bancárias das empresas Control UP e Controline, inclusive com comunicação frequente com o setor fin anceiro, o que refuta a alegação de acesso indevido. 5. Consta, nos autos, prova documental de que havia "pacote de integração" entre as contas das empresas, o que reforça a inexistência de irregularidade ou violação de sigilo por parte da corré ou do banco. 6.
O uso dos documentos bancários no processo de divórcio não configura ilegalidade, sobretudo considerando o regime de comunhão parcial de bens, que permite o acesso a informações patrimoniais comuns
. 7. Não houve produção de provas capazes de sustentar a alegação de dano moral, tampouco de irregularidade na conduta dos réus, sendo inaplicável o art. 341 do CPC por inexistência de confissão ficta em matéria de direito indisponível. 8. A ausência de impugnação específica pelo banco, por si só, não supre a deficiência probatória do autor, cuja inércia em produzir outras provas foi expressamente consignada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O acesso aos dados bancários por ex-cônjuge que exercia funções administrativas na empresa e detinha comunicação com o setor financeiro não configura ato ilícito nem quebra de sigilo. 2. A existência de integração de contas entre empresas administradas conjuntamente afasta a alegação de falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária. 3. A responsabilidade civil exige prova do dano, da conduta lesiva e do nexo causal, sendo ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 341, 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão analisado. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.116145-1/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda compartilhada, alimentos e partilha de bens, determinou a quebra de sigilo bancário do agravante, fixou alimentos provisórios para os filhos, em 5 salários mínimos cada, e alimentos compensatórios à ex-esposa no valor de 5 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução do valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos filhos; (ii) determinar a necessidade e adequação dos alimentos compensatórios fixados em favor da ex-cônjuge; (iii) estabelecer os limites da quebra de sigilo bancário do agravante para efeitos de partilha de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para 2,5 salários mínimos para cada filho, acrescidos de despesas in natura com saúde e educação, de acordo com as reais possibilidades financeiras do alimentante e as necessidades dos alimentandos. 4. Os alimentos compensatórios possuem caráter transitório e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-cônjuges, sendo mantido o valor fixado (5 salários mínimos), pois não foi demonstrada incapacidade financeira do alimentante nem a desnecessidade do percebimento de tal verba pela alimentada. 5.
A quebra do sigilo bancário, embora excepcional, é admissível para dimensionar o patrimônio partilhável, restringindo-se às datas de separação de fato indicadas pelas partes (novembro de 2021 e novembro de 2023), em respeito ao direito constitucional à privacidade e à proporcionalidade
. 6. É dever de ambos os genitores contribuir para o susten to dos filhos, considerando suas possibilidades e circunstâncias concretas, observando-se o princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, observando-se as reais demandas dos alimentandos e as condições do alimentante. 2. Os alimentos compensatórios possuem caráter transitório, devendo ser mantidos quando não comprovada a ausência de necessidade ou a incapacidade de pagamento pelo alimentante. 3. A quebra de sigilo bancário deve ser limitada às datas de separação de fato, em respeito ao direito constitucional à privacidade e à finalidade da partilha de bens. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, 226, § 5º, e 229; CC, arts. 1.694 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.854.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJMG, AI n. 1.0000.24.233982-8/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 08.08.2024; TJMG, AI n. 1.0000.24.235003-1/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 06.09.2024. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.247486-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025)

Assim, reputo adequada e cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de que se possa dimensionar o patrimônio partilhável do início do vínculo conjugal (19/08/1995) à data da separação de fato (01/11/2019).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILZA AMBROSIO BETINI e
LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar a expedição de ofícios às instituições bancárias para fins de apuração dos valores constantes nas contas titularizadas pelo agravado (contas correntes, poupanças, aplicações e previdência privada) do início do vínculo conjugal (19/08/1995) à data da separação de fato (01/11/2019), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)